Tribunal: TJSP
Processo: 2124668-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. 1. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. O Código de Processo Civil previu rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a determinação da produção de prova pericial não foi prevista como recorrível por meio deste recurso. Inteligência do art. 1.015 do Código de Processo

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. 1. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. O Código de Processo Civil previu rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a determinação da produção de prova pericial não foi prevista como recorrível por meio deste recurso. Inteligência do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Matéria que deverá ser alegada em sede de eventual apelação. Inteligência do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Recurso não conhecido neste ponto. 2. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. A despesa relacionada ao adiantamento dos honorários periciais deve ser suportada por ambas as partes quando a prova foi determinada de ofício pelo magistrado. Inteligência do art. 95, do Código de Processo Civil. 3. Decisão reformada para determinar o rateio dos honorários periciais. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.